Tribunal: TJSP
Processo: 2007086-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação declaratória de falsidade documental – insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça – inconformismo injustificado tendo em vista que a agravante não conseguiu comprovar a possibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de suas atividades – decisum mantido – recurso improvido."